Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721819-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: JOSÉ RODRIGUES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. RECUSA INDEVIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCOMITANTE À ADESÃO. IDONEIDADE. INEXIGÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 469 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. A aplicação do CDC à espécie fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CF/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/90. 3. Segundo a cláusula sétima do contrato celebrado entre as partes, a existência de doença preexistente, capaz de ensejar a carência de 24 meses para a cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade, é aquela constatada no momento da contratação, e não em data posterior. 4. No momento da contratação, o Autor/Apelado preencheu declaração de saúde, na qual afirmou não ser portador de qualquer tipo de câncer, não tendo sido exigido pelo plano de saúde, nessa oportunidade, a apresentação ou a realização de exame prévio, para a comprovar tal alegação. 5. A declaração de saúde firmada na data da adesão ao plano é corroborada pelos documentos médicos juntados aos autos, os quais demonstram que a doença que acomete o Autor/Apelado foi diagnosticada, aproximadamente, um mês depois da celebração do contrato com o plano de saúde. 6. A ausência de comprovação de má-fé do Autor/Apelado, ao firmar a declaração de saúde no ato da contratação, atrai a incidência da Súmula 609 do STJ, segundo a qual “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 7. Nesse contexto, afigura-se correta a condenação da Ré/Apelante a garantir a cobertura do tratamento quimioterápico indicado ao Autor/Apelado. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/98, defendendo que a recusa em autorizar o tratamento se deu em consonância com as normas legais e contratuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/98. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010